Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE o apelante/interessado KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 27791194). No mesmo prazo, considerando a demonstração do recolhimento do preparo (ID 27964521) em momento posterior à interposição do recurso, deverá a recorrente, com fundamento no artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, comprovar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora